Tribunal: TJMT
Processo: 1017495-63.2025.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017495-63.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO DE REDE INTERNA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela distribuidora de energia elétrica em virtude da sentença de procedência proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela seguradora, referente a indenização paga ao segurado por danos em equipamentos elétricos atribuídos a sobrecarga na rede de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se a ausência de perícia direta nos equipamentos sinistrados configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a seguradora sub-rogada comprovou o nexo causal entre os danos elétricos alegados e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impossibilidade de realização de perícia técnica decorre da própria conduta da seguradora, que permitiu o reparo ou a substituição dos equipamentos antes do ajuizamento da ação, circunstância que afasta a configuração de cerceamento de defesa e transfere a controvérsia para o campo do ônus probatório.

4. Embora a Seguradora tenha legitimidade para o regresso por sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, não se transferem a ela as prerrogativas processuais exclusivas do consumidor, entre as quais a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC (Tema 1.282 do STJ), sujeitando-se ao ônus ordinário do art. 373, inciso I, do CPC.

5. O laudo particular não apresenta densidade técnica suficiente para individualizar a origem do dano, ao passo que o relatório técnico elaborado pela Concessionária segundo os critérios do Módulo 9 do PRODIST conclui pela inexistência de perturbação na rede elétrica no período do sinistro, gozando de presunção de legitimidade não desconstituída pela Autora.

6. A falta de preservação dos equipamentos sinistrados, somada à inviabilidade de perícia judicial, impede a comprovação segura do nexo causal, circunstância que não pode ser suprida por documento unilateral produzido pela própria interessada na regulação do sinistro. Sentença de procedência reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: Na ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de prova do nexo causal, sendo insuficientes documentos unilaterais de regulação do sinistro quando ausente preservação dos equipamentos e inviabilizada a perícia judicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 786; Lei nº 15.040/2024, art. 94; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Tema 1.282; STJ, AgInt no AREsp nº 1.934.190/MG, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 12.08.2022; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível nº 1010283-85.2025.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2026, DJE 17.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela
Tókio Marine Seguradora S.A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 13.783,54 (treze mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), além de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da perícia técnica direta nos equipamentos avariados, requerida em sua defesa, violou o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, assegura que o laudo técnico apresentado pela Apelada é unilateral, genérico e inconclusivo, sem identificação da qualificação técnica do profissional responsável, razão pela qual não é apto a comprovar o nexo causal entre o dano e a falha no fornecimento de energia elétrica.

Alega, ainda, que a notificação extrajudicial enviada por e-mail não substitui o procedimento de ressarcimento previsto no Módulo 9 do PRODIST da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, e que o relatório técnico não identificou oscilações ou interrupções de energia na unidade consumidora durante o período reclamado.

Defende, por fim, a possibilidade de culpa exclusiva do segurado, decorrente de eventual deficiência das instalações internas da unidade consumidora.

Requer o provimento do Recurso e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a determinação para realização da perícia. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

A Recorrida foi intimada e deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa
Tókio Marine Seguradora S.A.
ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial, narrou ter indenizado seu segurado
L B Hoffmann Cia Ltda
, por danos em equipamentos elétricos (compressores do sistema de refrigeração) decorrentes de instabilidades na rede de energia administrada pela Requerida.

Alegou que o sinistro ocorreu em 24/08/2025 e que, em razão de sobrecarga elétrica no fornecimento de energia, foram danificados os equipamentos do segurado.

Argumentou que, após regulação do sinistro, apurou prejuízo de R$ 13.783,54 (treze mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), já deduzida a franquia, efetuando o pagamento indenizatório em 10/09/2025, sub-rogando-se nos direitos do segurado para cobrar da Concessionária.

Sustentou, ainda, ter notificado extrajudicialmente a Requerida, por meio de carta-convite eletrônica encaminhada ao endereço ouvidoria.emt@energisa.com.br, em 27/08/2025, oportunizando a vistoria dos equipamentos, sem que tenha obtido resposta.

Ao final, pleiteou a condenação da Requerida ao ressarcimento do valor de indenização securitária desembolsado pela Autora.

Na contestação, a Concessionária impugnou a aplicação automática da inversão do ônus da prova e sustentou a inexistência de nexo causal entre a atividade de distribuição de energia e os danos alegados, defendendo a imprestabilidade do laudo particular unilateral apresentado pela Autora, sem identificação de qualificação técnica do profissional emissor.

Requereu a realização de perícia técnica nos equipamentos sinistrados e arguiu excludentes de responsabilidade, notadamente a culpa exclusiva do consumidor decorrente de eventual deficiência nas instalações internas da unidade consumidora.

O Juiz sentenciante julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, reputou suficientes os laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro apresentados pela Autora para a demonstração do nexo causal, atribuindo-lhes presunção de veracidade.

Considerou, ainda, que a notificação extrajudicial encaminhada à Requerida, sem resposta desta, afasta a possibilidade de invocar a impossibilidade de perícia em seu favor. Por fim, consignou que caberia à Ré, por força da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, demonstrar a inexistência de defeito no serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, julgou procedente o pedido regressivo, condenando a Concessionária ao ressarcimento do valor desembolsado, acrescido dos consectários legais, e nas verbas de sucumbência.

Inconformada, a Concessionária interpôs este Recurso de Apelação.

Antes do enfrentamento do mérito, impõe-se o exame da preliminar arguida pela Recorrente.

A Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia técnica direta sobre os equipamentos sinistrados.

A preliminar não comporta acolhimento como vício de nulidade processual.

A impossibilidade de exame técnico direto não decorreu de indeferimento arbitrário pelo Juiz, mas de circunstância fática incontroversa, uma vez que a parte Autora reconheceu que os equipamentos sinistrados foram reparados ou substituídos antes do ajuizamento da Ação, o que afasta a viabilidade da prova pericial independentemente de qualquer providência judicial.

Essa circunstância, contudo, não se resolve no plano das nulidades processuais, mas sob a perspectiva do ônus probatório, uma vez que competia à parte que busca o ressarcimento preservar os elementos materiais necessários à demonstração do nexo causal.

Ademais,
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
. (STJ - AgInt no AREsp: 1934190 MG 2021/0209277-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Nesse sentido, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando constatada a inutilidade da prova requerida, como é o caso dos autos, em que os bens sinistrados não mais existem para exame pericial direto, independentemente da motivação alegada para o descarte.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa, sem prejuízo de a questão ser novamente examinada, sob a ótica da insuficiência probatória, no exame do mérito.

Quanto ao mérito do Recurso, a controvérsia devolvida a esta instancia recursal consiste em aferir a responsabilidade da Concessionária pelos danos elétricos alegados pela seguradora.

Com efeito, o artigo 786 do Código Civil preceitua que
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

Com a entrada em vigor da Lei nº 15.040/2024 (Marco Legal dos Seguros), a matéria passou a ser disciplinada pelo artigo 94 daquele diploma, que dispõe que
a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano.

De acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF,
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Apelada tão somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo segurado, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou demonstrado de forma convincente.

Quanto à posição processual da Seguradora sub-rogada, registro que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao afirmar que a Autora poderia se beneficiar das prerrogativas processuais do CDC, notadamente a inversão do ônus da prova.

Contudo, esse entendimento não se sustenta à luz do Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese é inequívoca:
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
, entre as quais inclui a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em outras palavras, a Apelada não se beneficia da inversão e suporta o ônus ordinário de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbindo-lhe demonstrar o nexo causal que afirma existir entre a prestação defeituosa do serviço e os danos indenizados.

Verifica-se que, para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos e o serviço prestado pela Concessionária, a Seguradora juntou a apólice de seguro e os documentos de regulação do sinistro relativos a
L B Hoffmann Cia Ltda
, além de parecer particular elaborado pela empresa de assistência técnica, do qual se extrai a informação de que os equipamentos teriam sido danificados por sobrecarga elétrica de origem externa.

Apurou-se o prejuízo no valor de R$ 13.783,54 (treze mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme documentos de regulação do sinistro, sendo certo que os equipamentos danificados não foram preservados para análise judicial, tendo sido reparados, substituídos ou descartados antes do ajuizamento da ação.

Em contrapartida, a Concessionária trouxe Relatório Técnico EMT, elaborado nos termos da Seção 9.1 do Módulo 9 do PRODIST e da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, no qual concluiu pela inexistência de registro de perturbação na rede elétrica capaz de afetar a unidade consumidora (UC 924690) na data e horário aproximados do alegado sinistro (24/08/2025), indicando, inclusive, causas alternativas usualmente associadas à queima de equipamentos eletroeletrônicos, tais como problemas em antena de TV e nas redes telefônica e de internet.

O Juiz singular não examinou esse documento na fundamentação da sentença, limitando-se a considerar que a Requerida apresentou apenas alegações genéricas em sua contestação. Contudo, o Parecer Prodist constitui relatório técnico estruturado, fundamentado, elaborado segundo os critérios normativos do Módulo 9 do PRODIST e sujeito à fiscalização da Agência Reguladora, razão pela qual goza de presunção de legitimidade e veracidade, não desconstituída por contraprova idônea produzida pela Autora.

Vale esclarecer que a mera existência de laudo particular não basta para comprovar o nexo causal. É indispensável que o parecer apresente fundamentação técnica apta a individualizar a origem do dano e a afastar causas alternativas.

No caso, o laudo elaborado pela assistência, contratada pela própria autora, é genérico e não indica a metodologia empregada para excluir outras possíveis causas da queima dos compressores.

A circunstância de a Autora ter notificado a Requerida por correio eletrônico, sem obter resposta, não tem o condão de inverter essa conclusão.

Ressalta-se que a instauração do procedimento administrativo de ressarcimento previsto na Resolução ANEEL n.º 1.000/2021 não substitui o rito regulatório próprio, tampouco gera, por si só, presunção de perturbação na rede elétrica em desfavor da concessionária.

Nessas circunstâncias, sem avaliação por perícia judicial, inviabilizada pela própria conduta da parte Autora, que permitiu o descarte dos equipamentos antes do ajuizamento da Ação, não há como acolher a pretensão inicial, pois pairam fundadas dúvidas sobre a origem dos danos, tampouco há como afirmar se, na data do sinistro, a unidade consumidora possuía dispositivos de proteção adequados na rede interna.

Essa dúvida, em obediência à regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do CPC, milita contra a parte Autora, a quem incumbia comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ademais, a responsabilidade objetiva afasta a necessidade de demonstração de culpa, e não a de comprovação do nexo causal.

Em outras palavras, ainda que não se exija prova de conduta culposa da concessionária, permanece indispensável demonstrar que o dano decorreu efetivamente de falha ou perturbação no serviço por ela prestado, o que não ocorreu no caso.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, porquanto a prova produzida pela Apelada não é tecnicamente bastante para demonstrar a origem do dano, prevalecendo o relatório técnico da Concessionária, elaborado segundo os parâmetros normativos da ANEEL, não desconstituído por contraprova idônea.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara:

(...) 5. Embora a seguradora tenha legitimidade para o regresso por sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil e do Verbete 188 da Súmula do STF, a responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a demonstração do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano.
6. Os documentos produzidos no procedimento de regulação do sinistro e o parecer particular não apresentaram densidade técnica bastante para individualizar a origem elétrica do dano, afastar causas alternativas e suprir a ausência de perícia judicial, especialmente porque o equipamento danificado não foi preservado. (TJMT – Apelação Cível 1010283-85.2025.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2026, DJE 17/06/2026).

Por fim, fica prejudicada a análise da tese subsidiária de culpa exclusiva do segurado, uma vez que sua apreciação pressupõe a prévia demonstração do nexo causal entre a falha no serviço e o dano, o que, como visto, não ficou configurado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., reformo a sentença e julgo improcedente o pedido inicial.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência, e condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, com fundamento no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026